Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-69.2014.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000388-69.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GLEUSON FERREIRA (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO ALIADAS AOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE COMPROVANDO A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 03 E N.o 08 DA TCCR/TJMT – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A teor da jurisprudência uniformizada nos
Enunciados Orientativos n.o 03 e n.o 08 da TCCR do TJMT, é inviável cogitar a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do flagrante se aliam,
in casu
, aos testemunhos dos policiais que atuaram na ocorrência, autorizando a manutenção do édito condenatório, a despeito da toxicomania alegada pelo acusado.

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GLEUSON FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEUSON FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o
0000388-69.2014.8.11.0020

– código 57422, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 96710553 - Págs. 106/111, a i.
Defensoria Pública
postula a
desclassificação

do delito de tráfico de drogas para a conduta
do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
, sob o viés da insuficiência probatória
acerca da mercancia ilícita; e
prequestiona
dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas do ID 103253973, o
Parquet
rechaça a pretensão defensiva e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 103827990, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 96710553 - Pág. 112), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 08 de fevereiro de 2014, por volta das 00h55min, na Avenida Carlos Hugueney, cidade de Alto Araguaia-MT, o acusado
GLEUSON FERREIRA
tinha consigo e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, pesando ao todo
1,1
g (um grama e um centigrama).

Ainda de acordo com a descrição ministerial, policiais militares foram informados acerca do tráfico de drogas exercido pelo acusado, e, ao realizarem ronda preventiva o avistaram trafegando em uma motocicleta, oportunidade em que o abordaram.

Durante a busca pessoal, constataram que o réu transportava R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais) em espécie e 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, razão pela qual foi preso em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada desclassificação para o delito do art.
28 da Lei n.o 11.343/2006:

Consoante o relatado, a pretensão recursal defensiva se atém ao pleito de
desclassificação
da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
para o delito de porte de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés da insuficiência probatória no que tange à destinação mercantil da substância apreendida, destacando-se a toxicomania do réu.

Contudo,
a razão não lhe assiste
.

Da análise dos autos, a prova da
materialidade delitiva
exsurge do auto de prisão em flagrante delito de ID 96710552 - Pág. 14, do auto de constatação provisória juntado no ID 96710552 - Pág. 27, do boletim de ocorrência visto no ID 96710552 - Pág. 28/29, dos autos de apreensão de ID 96710552 - Pág. 41/42, do laudo pericial de ID 96710552 - Pág. 76/77, atestando tratar-se o entorpecente apreendido com o acusado de
04 (quatro) porções de cocaína
, com peso total

de
1,1
g (um grama e um centigrama).

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que, muito embora tenha permanecido silente perante a autoridade policial (ID 96710552 - Pág. 18/19), durante a instrução criminal, o apelante
GLEUSON FERREIRA
negou a
prática da narcotraficância, sustentando que havia adquirido as quatro porções apreendidas, pelo valor individual de R$ 10,00 (dez reais), momentos antes de sua abordagem, as quais se destinariam exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Entretanto, a versão defensiva se apresenta isolada e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte do acusado, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Sobrelevam-se as declarações judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência,
Leandro Gomes Peixoto
e
Edilson Silva Resende
,
os quais são contundentes e confirmam a tese acusatória do narcotráfico (ID 96710553 - Pág. 22).

Nesse aspecto, muito embora o policial
Edilson Silva Resende
tenha asseverado em suas declarações seu desconhecimento acerca de ocorrências anteriores envolvendo o réu, de modo que a apreensão teria sido levada a efeito em abordagem preventiva; por certo ponderou que o policial
Anderson Quadros Ferreira
foi quem recomendou tal providência.

Por sinal, a despeito de não ter sido ouvido em juízo, mencionado agente público destacou em sua oitiva extrajudicial
“que o mesmo já tem passagem por tráfico, e já receberam notícias anônimas que o mesmo está traficando”

sic
ID

96710552 - Pág. 16, fato que contextualiza a apreensão em um cenário prévio apontando o réu como pessoa envolvida na prática do comércio ilícito de entorpecentes; peculiaridade que é ratificada em juízo nas declarações do policial
Leandro Gomes Peixoto.

Importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais
,

as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,

o
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu
, a destinação do entorpecente encontrado em poder do apelante se confirma com a natureza altamente lesiva da substância apreendida [pasta base de cocaína], forma de acondicionamento [quatro porções], as circunstâncias sociais e pessoais do réu, bem como a conduta e os antecedentes do agente, sendo apontado pelos mencionados policiais como conhecido no meio policial, inclusive ostentando ao menos 03 (três) condenações transitadas em julgado pela prática do narcotráfico, unificadas no executivo de pena n.o
0006783-13.2012.8.11.0064
.

A despeito da alegação do apelante de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo pessoal, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente as detinha com finalidade mercantil, sendo certo que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Aliás, o tema resta pacificado neste e. Sodalício, tratado no
Enunciado Orientativo n.o 3
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, se apresentam em completa sintonia e em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, não havendo motivos que justifiquem a prevalência da tese desclassificatória sustentada pelo apelante.

Impõe-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes.

2.
Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

3. Conclusão:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GLEUSON FERREIRA
, mantendo incólume

a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o
0000388-69.2014.8.11.0020

– código 57422.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Peço
vênia
para divergir do d. Relator, por entender cabível a desclassificação da conduta imputada ao apelante, para aquela prevista no delito constante no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Pelo que vejo,
GLEUSON FERREIRA
foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 584 dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
porque, na madrugada de 08.02.2014, foi abordado por policiais, em via pública, e flagrado portando
1,1g
(um grama e dez centigramas) de pasta-base de cocaína e cerca de 334,00 reais.

Em linhas gerais, a condenação do apelante se respaldou nos depoimentos judiciais dos policiais militares condutores da prisão em flagrante que afirmaram ser,
GLEUSON
, conhecido no meio policial, possuindo, inclusive, condenação com trânsito em julgado por crime idêntico.

No entanto, ainda que se reconheça, como reconheço, credibilidade às declarações de policiais,
seus depoimentos
– conforme entendimento já uniformizado (Enunciado n. 8, TCCR/TJMT),
devem sustentar a condenação

A
PENAS SE
em harmonia com as outras provas colhidas nos autos
.

In casu
, os policiais responsáveis pela prisão do apelante e pela apreensão do entorpecente narram que
Gleuson
já era conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas, e só!

Não existe, no entanto, outras provas ou mesmo outras informações capazes de demonstrar, seguramente, que aquele entorpecente destinava-se ao comércio e dessa forma, a condenação, ao meu ver, está amparada na presunção da prática do crime porque o paciente, além de ser conhecido no meio policial, é reincidente.

No entanto,
c.v
, as condições em que se desenvolveu o flagrante foram absolutamente normais (em abordagem de rotina, e, portanto, o apelante sequer vinha sendo investigado), não se tem notícia, nem mesmo pelos policiais ouvidos, de usuários que tenham adquirido substâncias entorpecentes das mãos do apelante e a quantidade de drogas apreendida não é suficiente, só por ela, para demonstrar que se destinava ao tráfico.

Oras, a função precípua da Polícia, de acordo com o disposto no art. 6o, III, do CPP é justamente a de trazer elementos para formação do convencimento do Magistrado acerca dos fatos narrados no inquérito e na denúncia.

E mesmo que apelante não tenha trazido nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo seria para uso próprio –, ainda assim, continua com a acusação,
o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que aquele 1,1 g de pasta base de cocaína destinavam-se ao tráfico;
apesar da fé pública de que gozam as declarações de agentes da lei, nos autos, elas, precisam se harmonizar com as demais provas colhidas e,
in casu
, não foi trazido nenhuma outra informação capaz de ampará-las.

No mais, mesmo que o apelado possua contra si condenação definitiva por crime de idêntica natureza, tal fato não significa, necessariamente, que aquela droga encontrada em seu bolso, naquela noite de 08.02.2014, estava destinada a venda, pois, se assim reconhecêssemos, estaríamos admitindo o odiado e intolerado
Direito Penal do autor.

Não estou a afirmar, aqui, que “incontestavelmente” o apelante não estivesse traficando nas redondezas da avenida onde foi abordado; o que estou a dizer é que, havendo dúvida e estando frágeis as provas providas durante a instrução criminal quanto à tipicidade do crime imputado ao apelado – se tráfico ou posse de drogas para consumo pessoal –, a questão há de ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei
, do qual o brocardo jurídico
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“(...). Impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para consumo pessoal quando o conjunto probatório jungido aos autos incita dúvida quanto à configuração da finalidade mercantil do entorpecente apreendido. (...).” (Ap 64332/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

“(...). Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da prática do delito imputado, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito. (...).” (N.U 0002019-75.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Ante o exposto, renovando
vênia
aos nobres colegas,
dou provimento
ao recurso para desclassificar a conduta do apelante para o art. 28 da Lei 11.343/06, determinando a remessa ao Juizado Especial da Comarca de Origem, em observância ao art. 383, § 2o, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021